Tribunal: TJDFT
Processo: 0722691-04.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. GRATUIDADE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. PLANO DE SAÚDE. INAS/DF. HOME CARE. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. HONORÁRIOS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas pelo plano de saúde réu e pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu a obrigação de fazer consistente em custear home care.
2. Recurso distribuído ao Des. Maurício Silva Miranda em razão da prevenção decorrente dos agravos de instrumento n. 0754641-85.2024.8.07.0000, não conhecido, e n. 0700223-66.2025.8.07.0000, conhecido e provido para conceder a tutela provisória de urgência à autora. Recurso redistribuído a esta Relatoria em razão do óbito do Relator originário.
3. A autora faleceu após a publicação da sentença e houve habilitação do espólio (art. 689 do CPC).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Em relação ao recurso do réu, as questões em discussão consistem em saber (i) se o recurso observa o princípio da dialeticidade recursal, (ii) se há dever de cobertura de home care e (iii) qual o critério de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.
5. Em relação ao recurso da autora, as questões em discussão consistem em saber (i) se o espólio tem direito aos benefícios da gratuidade da justiça, (ii) se o réu deve ser condenado ao pagamento de reparação por danos materiais decorrentes do custeio particular de home care e (iii) se o réu deve ser condenado ao pagamento de reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, com o propósito de que a r. sentença recorrida seja reformada para afastar a condenação à obrigação de fazer e para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa, não há falar em inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
7. A autora era beneficiária da gratuidade da justiça e seu espólio declara hipossuficiência financeira, que se presume (§ 3o do art. 99 do CPC). Benefícios da gratuidade da justiça concedidos ao espólio da autora.
8. O Plano de Assistência Suplementar à Saúde do Distrito Federal (GDF-Saúde) é prestado em regime de autogestão. De acordo com o enunciado n. 608 da súmula do c. STJ, a legislação consumerista não se aplica aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão. Incide, na hipótese, a Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde.
9. “A jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar, por se tratar de desdobramento do atendimento hospitalar, não configurando ampliação indevida da cobertura contratual” (AREsp n. 2.614.060/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 17/11/2025) e no sentido de que “o serviço de internação domiciliar (home care) pode ser utilizado em substituição à internação hospitalar, desde que observados certos requisitos, como a indicação do médico assistente, a concordância do paciente e a não afetação do equilíbrio contratual nas hipóteses em que o custo do atendimento domiciliar por dia supera o custo diário em hospital” (Resp 1378707/RJ, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 26/5/2015, Dje 15/6/2015).
10. O relatório médico aponta os diagnósticos da autora, com destaque para sepse foco pulmonar, candidíase oral, endocardite, crise convulsiva, rash cutâneo e pneumonia fúngica; descreve a evolução clínica; e indica alta hospitalar para acompanhamento em home care. Demonstrado que os cuidados prescritos se caracterizam como desdobramentos da internação hospitalar, conclui-se que a negativa do plano de saúde é indevida.
11. A recusa indevida por parte do plano de saúde gera o dever de reparar os danos materiais suportados pela autora com a contratação de serviço de home care particular. De acordo com a jurisprudência do c. STJ, a cobertura de home care não deve afetar o equilíbrio contratual, limitando-se o valor do atendimento domiciliar ao custo diário em hospital. A sentença deve ser reformada para condenar o réu ao pagamento de reparação por danos materiais, limitando-se o valor da indenização ao valor correspondente à internação hospitalar, a ser apurado em liquidação de sentença.
12. A reparação civil por danos morais pressupõe a violação de direito da personalidade, nos termos do art. 5o, X, da CRFB e do art. 12, caput, do CC. Embora a negativa de cobertura seja indevida, não há demonstração de situação excepcional que ultrapasse o mero descumprimento contratual e que indique a existência de ofensa aos direitos da personalidade da autora, em especial diante da concessão de tutela provisória de urgência.
13. A sentença fixou honorários advocatícios sucumbenciais com base no valor atualizado da causa, conforme art. 85, § 2o, do CPC. Aplica-se ao caso a tese firmada pelo c. STJ no Tema Repetitivo n. 1.313, segundo a qual “Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC”. O processo foi distribuído em 23/12/2024, houve interposição de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência e a sentença foi proferida em 25/6/2025, sem necessidade de dilação probatória. Honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados por apreciação equitativa em R$5.000,00 (cinco mil reais).
IV. DISPOSITIVO
14. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Honorários advocatícios sucumbenciais redistribuídos na proporção de 35% (trinta e cinco por cento) a cargo da autora e de 65% (sessenta e cinco por cento) a cargo do réu, conforme art. 86, caput, do CPC.